Tribunal: TCU
Processo: 028.124/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes,Teresa Cristina Carvalho Dutra Silva contra o Acórdão 3.327/2023 -TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e pela Sra. Teresa Cristina Carvalho Dutra Silva contra o Acórdão 3327/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame, para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.